Tribunal: TJMT
Processo: 1008136-85.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Recurso no 1008136-85.2020.8.11.0001
Recorrente: HEDER SOUSA FERREIRA
Recorrido (a): VIVO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte recorrente em pedido contraposto e litigância de má-fé com seus consectários.
Nas razões recursais, a parte formula pedido para “reformar a sentença recorrida em parte, condenar por danos morais decorrentes da conduta ilícita da recorrida”, cujo valor indicado é de 40 (quarenta) salários mínimos.
Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.
É o breve relatório. Fundamento e Decido.
Destaco, inicialmente, que a despeito do Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo a quo concedeu o benefício da justiça gratuita para interposição do presente recurso, não tendo a recorrida apresentado prova desconstitutiva da hipossuficiência alegada.
Pois bem. É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não se visualiza no caso em apreço.
Isso porque, as razões recursais são contraditórias entre si, inclusive, apresentando nome distinto da empresa recorrida (OI S/A x VIVO) e abrindo tópico da necessidade de majoração dos danos morais e sobre a inaplicabilidade da Súmula 385, enquanto a sentença é de improcedência. Destaco trechos:
“DAS RAZÕES PARA REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA – MOAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
A Recorrida em sua contestação juntou um extrato do SERASA alegando existir uma negativação anterior, o Recorrente ao solicitar um extrato foi surpreendido com uma restrição em seu nome da operadora OI S.A, a qual também desconhece, ao entrar em contato não houve resposta pela empresa pois não existe nada no atual sistema não vendo outra alternativa a não ser a via judicial que gerou o processo de número 1037935-76.2020.8.11.0001 que tramita no 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, afastando assim a sumula 385 do STJ. A indenização por dano moral tem função compensatória e de desestímulo à repetição da conduta por parte de seu causador. Seu parâmetro encontra limites na vedação legal ao enriquecimento sem causa, sendo assim, o valor arbitrado não condiz com a situação econômica do Recorrente e das Recorridas.”
Embora antes de ingressar nas razões para a reforma faça alusão à sentença de improcedência e a ausência de contrato, delineia em outras passagens fatos aleatórios ao motivo da fundamentação dada pelo juízo a quo. Aliás, o pedido recursal é justamente a reforma parcial, ou seja, no tocante ao quantum:
“(...)
Destarte, a R. sentença proferida pelo D. Juízo a quo, deverá ser reformada no tocante ao quantum indenizatório, a fim de que seja a Recorrida condenada ao pagamento de indenização sobre o montante pleiteado na exordial, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos.
DO PEDIDO
Face ao exposto, são as presentes razões de Recurso Inominado para requer aos Eméritos Julgadores que conheçam o presente recurso, e em o conhecendo, dêem provimento ao mesmo para, acatando as presentes razões recursais de mérito, REFORMAR a sentença recorrida em parte, condenar por DANOS MORAIS decorrentes da conduta ilícita da Recorrida tendo em vista a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito (...).”
A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.
Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, às peças dos causídicos também impõe a argumentação específica, o que não se deu no presente caso. Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015". (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018) 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019)
Nesse sentido, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida. De forma semelhante:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇAS DE TAXAS ABUSIVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INSURGÊNCIA CONTRA CASO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso não conhecido. (N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso , além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito pelos quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos moldes do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença, ferindo o princípio da dialeticidade . 3- Recurso não conhecido. (N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019)
Destaco que entendo inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Assim, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em face ao exposto, nego seguimento ao presente recurso por ofensa ao ônus da dialeticidade.
Ainda, devido ao resultado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator